Tribunal: STF
Processo: Rcl 53173
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Pedreiras Valeria S.A. contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do Processo 0243800-85.1997.5.05.0018.



    A reclamante alega, em síntese, desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Requer, ao final, 



    “a) A concessão de LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 0243800-85.1997.5.05.0018, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADC 58 e ADC 59;



    […]



    e) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 0243800- 85.1997.5.05.0018, para determinar a medida adequada à solucção [sic] da controvérsia e a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade, inclusive no que tange ao juros […].” (pág. 13 da petição inicial). 



    Em 31/5/2022, deferi a liminar.



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 34).



    Citado, o beneficiário do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar (documentos eletrônicos 43 e 44).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pela procedência parcial do pedido (documento eletrônico 37).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a presente demanda está prejudicada.



    A reclamante pretende a cassação do acórdão proferido pelo TRT5 em agravo de petição, constante do documento eletrônico 24 destes autos (Id: ec71c76).



    Ocorre que, ao prestar informações, o Desembargador relator do feito na origem noticiou



    “[...] a possibilidade de anulação do acórdão questionado, por impedimento de um dos componentes do quorum da sessão, e consequentemente a necessidade de retorno aos autos para novo julgamento colegiado, sendo certo que a decisão proferida na ADC 58 será devidamente observada, em atenção e obediência ao seu efeito erga omnes.” (pág. 9 do documento eletrônico 34).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifico que, em 29/8/2022, há o registro de que a autoridade reclamada proferiu novo acórdão mediante o qual declarou a nulidade do acórdão objeto desta reclamação, verbis:



    “NULIDADE PROCESSUAL. IMPEDIMENTO - É nulo acórdão proferido por órgão judicante colegiado composto por magistrado que já tenha proferido decisão em outro grau de jurisdição (art. 144, II, do CPC).”



    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Comunique-se ao Desembargador relator do feito no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator